Tribunal: TJSP
Processo: 2206792-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão em inventário – Desistência - Perda superveniente do objeto recursal – Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761883
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2206792-54.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que são
agravantes ELIANA RIBEIRO DIAS (INVENTARIANTE), NEYDE PINCELLI RIBEIRO
DIAS e NELSON AUGUSTO RIBEIRO DIAS (ESPÓLIO), é agravado NELSON
AUGUSTO RIBEIRO DIAS JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Julgaram prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206792-54.2020.8.26.0000
No de Origem: 1002945-18.2014.8.26.0562
Agravante: Eliana Ribeiro Dias (Inventariante); Espólio de Nelson
Augusto Ribeiro Dias
Agravado: Nelson Augusto Ribeiro Dias Junior
Comarca: Santos
MM. Juiz de 1a instância: Fernando Cesar do Nascimento
VOTO no 38979
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO Decisão em inventário
Desistência - Perda superveniente do objeto recursal

Recurso prejudicado.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão digitalizada às fls. 13 e seguintes que em inventário,
excluiu débito tributário federal em aberto objeto do inventário,
suspendendo por ora, expedição de alvará para alienação de
imóvel para pagamento dívidas.
2.
Inconformada, insurge-se a parte agravante, alegando, em
resumo, que por motivos alheios a vontade da inventariante, apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o débito federal referente à inscrição 80.1.16.052215- 28, processo n.
0845 603939/2016-18, foi passível de atualização, o que foi ressalvado
pelo agravante em sua peça. Isso decorreu de um problema junto ao
CPF do de cujus em relação ao nome de sua genitora por algum
motivo desconhecido, o que obstou o acesso ao “Regularize” junto
ao site da Receita Federal e, com isso, a atualização desta dívida
(doc. anexado). Contudo, o débito fiscal cuja atualização não foi
realizada, referente à inscrição n. 80.1.18.050883-09, processo n. 10845
605024/2018-17, existe e consta em andamento junto à procuradoria
da Fazenda Nacional (fls. 7)
3.
Conclui que a impossibilidade de atualização do débito federal
junto à Receita Federal não significa que ele foi extinto para fins de
ser excluído da relação de dívidas do Espólio, razão pela qual a r.
decisão agravada deve ser revista), até para evitar a incidência de
juros moratórios.
4.
Requer, o provimento do recurso, reformando-se a decisão
agravada.
5.
Recebi o recurso, observando que não há pedido de liminar ou
efeito suspensivo.
FUNDAMENTOS.
6.
Consoante se infere dos autos, a parte agravante desiste do
recurso, eis que a dívida objeto do recurso foi extinta pela prescrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(fls. 87/88).
7.
Assim, ante a perda superveniente do objeto deste recurso,
JULGO-O PREJUDICADO.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR